Tribunal: TJDFT
Processo: 0747032-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por M de Oliveira Advogados &amp; Associados contra pronunciamento judicial exarado pelo i. juiz da 5a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 68057965 do processo de referência) que, no cumprimento individual de sentença proferida em mandado de segurança coletivo movida por Cícero Lourenço da Silva, Daniel de Souza Leite, Antônio Dias da Silva, Antônio Erasmo Coelho de Souza e Leonísia Pinto de Aguiar em desfavor do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, processo n. 0708486-43.2019.8.07.0018, determinou o prosseguimento da execução com a expedição da requisição do precatório, sem considerar estar pendente de julgamento o agravo de instrumento n. 0714426-09.2020.8.07.0000, em que atacou decisão de indeferimento do pleito formulado de reserva dos honorários contratuais pactuados com o SINDIRETA por ocasião da contratação para impetrar mandado de segurança coletivo em prol do servidores do agravado para recebimento de parcelas indevidamente descontadas do auxílio-alimentação percebido por aqueles servidores. Acentua haver oposto embargos de declaração para demonstrar o descabimento da requisição do precatório antes do trânsito em julgado da decisão de indeferimento da reserva dos valores dos honorários contratuais sobre o montante a ser recebido pelos servidores no cumprimento individual da sentença coletiva (Id 69000062 do processo de referência), mas o juízo de origem, depois da impugnação (Id 69914027 do processo de referência) rejeitou o recurso aclaratório por não reconhecer a existência do vício de omissão apontado (Id 73480114 do processo de referência). Em razões recursais (Id 20900501, p. 1-7), o agravante sustenta ter o juízo de origem incorrido em equívoco ao determinar a requisição do precatório antes do trânsito em julgado das decisões por ele atacadas, com a finalidade de reservar os honorários contratuais pactuados com o SINDIRETA para a impetração do mandado de segurança coletivo, porque contrariou a regra do art.100, § 3o, da CF. Diz haver controvérsia sobre o valor devido aos servidores exequentes, se 100% ou 80% do montante excutido e somente com o trânsito em julgado do pronunciamento a ser tomado no agravo de instrumento n. 0714426-09.2020.8.07.0000 será possível, com obediência ao preceito constitucional contido no art. 100, § 3o, da CF requisitar o precatório para pagamento. Assevera se tratar de verba de caráter alimentar os honorários advocatícios contratuais e ser necessário evitar a expedição do precatório ou o pagamento para não sofrer prejuízo. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de obstar a requisição do precatório ou o pagamento. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso, para confirmação do pedido liminar, de modo a reformar a decisão agravada para se aguardar o trânsito em julgado no agravo de instrumento n. 0714426-09.2020.8.07.0000 para somente então determinar a requisição do precatório ou o pagamento, caso tenha sido expedido. O recorrente comprovou o recolhimento do preparo (Ids 20900503, p. 1 e 20900504, p. 1). É o relato do necessário. Decido. 1. Do não cabimento de agravo de instrumento para atacar despacho O agravo de instrumento não merece transpor a barreira do conhecimento. O pronunciamento judicial atacado pelo agravante inicialmente pelos embargos de declaração por ele opostos no juízo de origem está encartado no Id 68057965 do processo de referência e ostenta o seguinte conteúdo, literalmente: Bem lançada a promoção ID 67714061. 1 _ Nesse contexto, encaminhem-se os autos ao contador judicial para que inclua no demonstrativo de cálculo os honorários contratuais, conforme ID 42827454 - Pág. 3, 42827416 - Pág. 3, 42827318 - Pág. 3, 42831775 - Pág. 3 e 42832038 - Pág. 3. 2 _ Após, prossiga-se no cumprimento das ordens precedentes. Opostos os embargos declaratórios pelo agravante para suprir omissão sobre a falta de trânsito em julgado no agravo de instrumento n. 0714426-09.2020.8.07.0000, condição por ele considerada indispensável para se requisitar o precatório para o pagamento em favor dos servidores exequente, o i. juiz exarou o seguinte pronunciamento (Id 73480114 do processo de referência): Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, ID 69000062, em face da decisão prolatada ID 68057965. Alega que a decisão embargada padece de omissão referente à necessidade de haver a formação do trânsito em julgado de todas as decisões proferida para que possa o pagamento ser requisitado. Ressalta que o Agravo de Instrumento no 0714426-09.2020.8.07.0000, o qual trata dos honorários contratuais da fase de conhecimento, está pendente de julgamento e que não se mostra possível a expedição da requisição do pagamento antes do seu trânsito em julgado, salvo se houver a retenção da verba em foco. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão indicada e reformar a decisão embargada no sentido de condicionar o prosseguimento do presente cumprimento de sentença ao trânsito em julgado dos recurso pendente ou, sucessivamente, para autorizar a requisição do pagamento até o limite de 80% (oitenta por cento) do valor do crédito, retendo-se os 20% (vinte por cento) restantes para futura requisição após o julgamento definitivo da irresignação do embargante. Contrarrazões apresentadas por CICERO LOURENCO DA SILVA e outros, ID 69914027, em que pugna pelo não acolhimento dos embargos opostos. Não houve manifestação da parte executada, conforme certidão ID 73193077. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 69000062, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a Decisão, ID 68057965, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. I. O pronunciamento judicial emanado do juízo de origem nada deliberou. Apenas determinou a remessa à Contadoria Judicial para elaboração do cálculo, inclusive para a apuração dos honorários contratuais, objeto de interesse do agravante, que almeja ser destacado do valor total do cumprimento de sentença para recebimento mediante expedição de requisição de pequeno valor. Nada foi resolvido sobre a homologação de cálculo, muito menos sobre a requisição de precatório sem reservar o valor pretendido do honorários advocatícios contratuais ajustados com o SIDIRETA para a impetração do mandado de segurança coletivo, cuja sentença de concessão da segurança aparelha o cumprimento individual em tramitação. Assinalo ser objeto do agravo de instrumento n. 0714426-09.2020.8.07.0000 o pedido aduzido pelo agravante de reserva dos honorários contratuais no montante a ser percebido pelos servidores exequentes, porquanto o i. juiz indeferiu o requerimento formulado por ele com essa finalidade no pronunciamento catalogado no Id 48358984 do processo de referência. Em atenção à definição estabelecida pelo art. 203[1] do CPC, entendo não se tratar de decisão interlocutória o pronunciamento judicial impugnado, porque não há conteúdo resolutório de alguma questão no curso do processo, senão mero impulso processual, considerado necessário pelo juízo para se apurar o valor atualizado do débito mediante cálculo a ser efetivado pela Contadoria Judicial. Mister destacar, ademais, não ser cabível recurso contra despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], mesmo se exarado em cumprimento individual de sentença coletiva, para realçar o descabimento do agravo de instrumento no caso vertente. Indispensável lembrar ser cabível e adequado o agravo de instrumento para atacar decisão e apenas com o conteúdo taxativo delimitado pelos incisos, ou em processos delimitados no parágrafo único, tudo do artigo 1.015 do CPC[3]. Pouco importa se trate de cumprimento de sentença. Se não houver pronunciamento de decisão, não se mostra cabível o agravo de instrumento, porque o recurso manejado encontra obstáculo na previsão do art. 1.001 do CPC[4]. Confira-se a jurisprudência desta c. 1a Turma Cível sobre a matéria em exame: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1 A decisão agravada, que determina a emenda à petição inicial, demonstra tratar-se de despacho de impulsionamento do feito, que não pode ser reexaminado na instância recursal. O não cabimento de recurso contra despachos está previsto no art. 1.001 do CPC. 2. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Desse modo, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento. 3. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1223828, 07186849620198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. A prolação jurisdicional que determina que o autor emende a inicial tem natureza jurídica de despacho de mero expediente, desprovido, portanto, de conteúdo decisório, devendo, portanto, ser afastada a possibilidade de sua impugnação pela via recursal, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. O conhecimento da matéria em sede de agravo de instrumento fere o princípio da unirrecorribilidade, pois, acaso desatendido o comando e indeferida a inicial, o sistema prevê o cabimento da apelação, a qual, além de ser dotada de efeito regressivo referente à possibilidade do juízo de piso retratar-se, devolverá ao Tribunal toda a matéria. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão 774414, 20140020046436AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2014, publicado no DJE: 2/4/2014. Pág.: 48) Prejuízo irreparável nenhum haverá para o agravante, porque a pretensão ao recebimento destacado dos honorários advocatícios contratuais será decidido no agravo de instrumento em processamento e ainda pendente de julgamento. Ademais, não há notícia da apresentação do cálculo pela Contadoria Judicial e homologação pelo juízo, com a ordem de requisição da quantia excutida. Concluo, portanto, pelo manifesto descabimento do agravo de instrumento para impugnar despacho de remessa do cumprimento individual de sentença coletiva para a Contadoria Judicial. 2. Da falta de impugnação aos fundamentos do pronunciamento judicial Da detida leitura das razões recursais, constato não ter o agravante impugnado os fundamentos do pronunciamento judicial agravado, quais sejam a remessa à Contadoria Judicial para a elaboração da conta, inclusive com a consideração dos honorários advocatícios contratuais perseguidos pelo agravante e rejeição dos embargos de declaração por ausência do vício de omissão apontado. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado. Não foram expostas as razões de fato e de direito do pedido de reforma ou de invalidação e o próprio pedido, conforme previsto no art. 1.016, incs. I a IV, do CPC[5]. A insistência em alegar o descabimento da requisição de precatório antes do trânsito em julgado do julgamento do agravo de instrumento n. 0714426-09.2020.8.07.0000 não supre a necessidade de impugnação específica. Deveria antes o recorrente demonstrar a negativa de prestação jurisdicional na rejeição dos embargos de declaração por falta de apreciação da questão articulada. Não a alegou, porque o pronunciamento anterior nada disse a respeito da questão, senão apenas se limitou a determinar a elaboração do cálculo do débito excutido pela Contadoria Judicial e nada mais. A persistência na arguição de matéria não decidida vem acentuado pelo genérico conjunto de alegações em que sobressai a falta de impugnação específica dos fundamentos lançados no pronunciamento agravado que, friso, nada decidiu. De fato, é dever da parte pormenorizar o suporte fático justificador da medida judicial que postula. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Ademais, impede o postulado da segurança jurídica que a definição do direito se faça sobre alegações não postas, mas apenas sugeridas a partir de vagas ilações. Patente, como consequência, haver o agravante incorrido em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que deixou de atender à obrigação de apresentar congruente e específica fundamentação recursal e pedido. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos do pronunciamento judicial arrostado, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) (G.N.) Manifestamente inadmissível, destarte, o agravo de instrumento que não atacou os fundamentos do pronunciamento judicial agravado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[6], c/c o art. 87, inc. III[7], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível por ter sido interposto para atacar despacho e por não impugnar especificamente os fundamentos do pronunciamento judicial arrostado. Retifique-se a autuação para constar como agravados Cícero Lourenço da Silva, Daniel de Souza Leite, Antônio Dias da Silva, Antônio Erasmo Coelho de Souza e Leonísia Pinto de Aguiar e o Serviço de Limpeza Urbana - SLU como interessado. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília, 2 de novembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [5] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. [6] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [7] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;